Tribunal: TCU
Processo: 006.112/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou procedente representação a respeito de irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratar serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, dos cadernos de provas e instrumentos de aplicação destinados à realização do Enem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Valid Soluções S/A contra o Acórdão 1321/2020-TCU-Plenário (relator Min. Benjamin Zymler), por meio do qual este Tribunal julgou procedente representação a respeito de irregularidades no Pregão Eletrônico 1/2019, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), destinado a contratar serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, dos cadernos de provas e materiais administrativos voltados à realização de Exames, Avaliações e Aplicações de Pré-Testes a cargo do Instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acordão à recorrente e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.